Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DO APENADO EM GRUPO PSICOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, a concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 123 da Lei de Execuções Penais estabelece requisitos para a concessão de saídas temporárias.
2. Embora o réu seja primário e tenha sido condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o acompanhamento psicoterápico avaliará as reais condições de retorno ao convívio social sem colocar em risco a sociedade, antes de lhe serem deferidos os benefícios externos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.